Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0708678-54.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravados: ELLEN SILVA CAMPOS e outro Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56333384), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 183205145, que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0711584-94.2023.8.07.0018, cumprimento proposto por RÔMULO SILVA CAMPOS e ELLEN SILVA CAMPOS, na qual, em cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, com a incidência da taxa SELIC. Em suas razões recursais, ressalta que a decisão deve ser reformada no tocante à limitação da condenação de janeiro/1996 a 27/04/97 – MSC 7.253/97, conforme os limites da coisa julgada; porquanto o exequente pleiteia o cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo n.o 32.159/97 (atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS n.o 7.253/97. Relata que a ação coletiva teve no polo ativo o SINDIRETA/DF, e, no polo passivo, o DISTRITO FEDERAL. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 64775383 do Processo n.o 32159/97) e estabeleceu que o benefício alimentação era devido aos servidores desde o momento em que foi retirado até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, segundo trecho do voto condutor: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n.o 7.253/97” (ID 64775375 - pg 109 – do Processo n.o 32159/97).” A distribuição do mandamus ocorreu em 28/04/1997. Portanto, o título judicial exequendo formado no processo coletivo no 32.159/97 se aplica somente aos servidores da administração direta do DISTRITO FEDERAL e abrange apenas as parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 1997. O Juízo de primeiro grau proferiu decisão em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à limitação da condenação a 27/4/1997, data da impetração do mandado de segurança 7253/97, em desacordo com o previsto com a coisa julgada e jurisprudência reiterada do TJDFT. Ressalta que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, concluindo ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como delimitado na sentença, não fazendo jus o ora exequente a execução de diferenças posteriores a tal data, em contrariedade ao título, pugnando pela exclusão as parcelas posteriores a 27/04/1997. Pontua que o SINDIRETA ajuizou duas ações para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): a) o MS no 7.253/97, impetrado em 28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; e b) a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda Pública. O Conselho Especial do Egrégio TJDFT concedeu a segurança com efeitos financeiros retroativos à data da lesão (janeiro de 1996). No entanto, o Colendo STJ deu parcial provimento ao REsp do DF para afastar da condenação as parcelas anteriores à impetração (28/04/1997), o que transitou em julgado sem alterações. Reprisa que são dois títulos executivos a executar: a) na primeira instância, o julgado proferido na Ação Coletiva 32.159/97, que compreende o período da lesão até 27/04/1997; b) no Conselho Especial, relatoria do Des. Waldir Leôncio, o período posterior à impetração (28/04/1997 até o restabelecimento do BA na folha de pagamento de cada servidor). Menciona que, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97, citando julgados que entende amparar seu pleito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, limitando o cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97 ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, data da impetração do mandado de segurança 7253/1997; o que pede seja confirmado no julgamento de mérito. Pugna ainda pela majoração dos honorários em sede recursal, consoante o art. 85, §11, do CPC. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença requerido pela parte agravada em face do agravante, em que os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Com isso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou excesso de execução, ao argumento de que a agravada utilizou em seus cálculos o IPCA-E, ao passo que deveriam utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de observar o definido no título executivo judicial, sem observar a limitação temporal devida. Observa-se que o d. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos da decisão agravada. Nessa instância recursal, o exame deve ocorrer nos limites da decisão recorrida e do pedido formulado. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. No tocante à limitação temporal, decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em razão da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que no referido Mandamus houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ, sendo asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, “prima facie” tem-se que há equívoco nos cálculos da Exequente-agravada, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período posterior a 28/04/1997. Nessa ordem de ideias, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo pagamento de valores indevidos, em prejuízo ao Erário e excesso de execução, é evidente. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois se referiam a parcelas não abarcadas nessa ação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1699467, 07377826220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697825, 07401833420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. SUSPENDO a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 08 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.